Tribunal: TJDFT
Processo: 0710816-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710816-57.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: HELOISA GARCIA DE SOUZA TERUI, LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA E CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. COISA JULGADA. INOVAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 Agravo de instrumento interposto por entidade de previdência complementar contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, fundada na alegação de excesso de execução, em razão da ausência de dedução de valores referentes à taxa administrativa e contribuições extraordinárias, supostamente exigíveis conforme o regulamento da entidade e a legislação aplicável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 Há duas questões em discussão: (i) definir se, na fase de cumprimento de sentença, é admissível o abatimento de valores referentes à taxa administrativa e contribuições extraordinárias, não previstos no título executivo judicial; (ii) verificar se essa pretensão configura violação à coisa julgada e inovação processual vedada. III. RAZÕES DE DECIDIR 1 O título executivo judicial, oriundo de sentença transitada em julgado, não contempla dedução de taxa administrativa ou contribuições extraordinárias. 2 A questão relativa ao abatimento de tais valores não foi suscitada durante a fase de conhecimento, atraindo a preclusão lógica e temporal. 3 A jurisprudência do STF no Tema 452 e no RE no 639.138/RS já afastou a tese de necessidade de nova fonte de custeio para concessão de benefícios isonômicos. 4 A ausência de impugnação aos cálculos apresentados na inicial implica presunção de veracidade, nos termos do art. 341 do CPC. 5. A pretensão de abater valores não previstos no título executivo judicial transitado em julgado — como taxas administrativas e contribuições extraordinárias — é vedada, por configurar afronta à coisa julgada, nos termos dos arts. 505, 507 e 508 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 5 Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Não se admite, na fase de execução, o abatimento de valores relativos à taxa administrativa e contribuições extraordinárias quando tais parcelas não constarem expressamente do título executivo judicial transitado em julgado.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, 505, 507, 508; LC no 109/2001, art. 21. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 639.138/RS, Rel. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020; TJDFT, Acórdão 1972597, 0745983-72.2024.8.07.0000, Rel.: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 19/02/2025; TJDFT, Acórdão 1961370, 0744599-74.2024.8.07.0000, Rel.: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 04/02/2025; TJDFT, Acórdão 1669549, Rel.: Diaulas Costa Ribeiro, julgado em 02/03/2023; TJDFT, Acórdão 1663585, Rel.: Hector Valverde Santanna, julgado em 08/02/2023. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 503, ambos do CPC, defendendo haver violação à coisa julgada material, que consiste no patamar inicial da complementação do benefício previdenciário devido à recorrida de 89%. Aponta que a coisa julgada não isentou a recorrida de seguir as regras do plano de benefício que está vinculada. Pleiteia que os cálculos de liquidação sejam apurados de acordo com o regulamento do plano REG/REPLAN; c) artigos 18, 19 e 21 da LC 109/2001, sustentando que as contribuições extraordinárias são um dever regulamentar e legal da recorrida, em razão dos equacionamentos implementados, pois preveem o dever de custeio dos planos para constituição das reservas matemáticas e o dever de equacionamento do resultado deficitário do plano de benefícios por todos os participantes (patrocinador, participante e assistidos). Argumenta que a formação do título executivo judicial não afeta o dever de pagamento do equacionamento pela recorrida, pois a sentença previu apenas a revisão do percentual da complementação de aposentadoria da Recorrida, mantendo todas as demais disposições contratuais existentes. Requer o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença da FUNCEF, a fim de permitir o desconto das contribuições extraordinárias de 2014, 2015 e 2016 da diferença de benefício obtida na presente demanda e que seja reconhecido o excesso de execução do percentual dos honorários de sucumbência. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694 (ID 77384627). Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441/A e OAB/SP 103.250 (ID 78201659). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 502 e 503, ambos do CPC, 18, 19 e 21 da LC 109/2001, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro os pedidos de publicação, nos termos do ID 77384627 e ID 78201659. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015